Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603555-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0603555-54.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/07/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - APARECIDO JOSÉ DIAS - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Socialista Brasileiro - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
APARECIDO JOSE DIAS (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705837
05/09/2023
12:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.357

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603555-
54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: APARECIDO JOSE DIAS
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. VÍCIO MATERIAL.
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE
APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
PARTE DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC e art.
275, I e II do Código Eleitoral).

2. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

3. Embargos a que se dá acolhimento para
reduzir o montante a ser devolvido ao
Tesouro Nacional, mantida, contudo, a
desaprovação das contas.
Num. 43705837 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315333200000042665704
Número do documento: 23090512315333200000042665704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:57:40

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por APARECIDO JOSE DIAS,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, nas
Eleições de 2022, em face do acórdão nº 62.071 (id. 43624164), que julgou desaprovadas
as contas com determinação de recolhimento da quantia de R$ 11.160,24 (onze mil,
cento e sessenta reais e vinte e quatro centavos) ao Tesouro Nacional.

Em suas razões (id. 43634994), alega que o acórdão embargado é omisso e
incorreu em erro material, tendo em vista que houve a devida comprovação da destinação
dos recursos oriundos do FEFC, tornando incabível a imposição de devolução de valores.

Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para apresentar documentos
comprobatórios da regularidade dos gastos com recursos públicos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de atribuir-lhes
efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro do valor
de R$ 8.735,00 (oito mil setecentos e trinta e cinco reais).

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
acolhimento com afastamento do recolhimento do valor requerido (id. 43663185).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado em sessão no dia 28/06/2022 (quinta-
feira), os embargos de declaração foram opostos em 03/07/2022 (segunda-feira) (id.
43634994), sendo, portanto, tempestivos (art. 275, §1º da Lei nº 4.737/65).

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II, do Código Eleitoral) ou, ainda, para correção de erro material, bem como
Num. 43705837 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315333200000042665704
Número do documento: 23090512315333200000042665704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:57:40

para fins de prequestionamento.

Na hipótese, o embargante busca a correção de erro material realizando a
comprovação da correta destinação dos recursos oriundos do FEFC, tornando incabível a
imposição de devolução de valores.

Pois bem.

A fim de realizar a comprovação de gastos, o candidato junta nota fiscal (id.
43634995) e cópia de cheque nominal e cruzado (id. 43634996), conforme exige o art. 38,
I da Resolução do TSE nº 23.607/2019, referente à gasto no valor de R$ 8.735,00.

Ora, os documentos apresentados extemporaneamente podem ser
considerados exclusivamente para fins de análise quanto a eventual afastamento do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Cabe ressaltar que, após intimação do prestador para suprir a falha, não é
mais possível apresentar documentos para afastar a irregularidade, na forma do artigo 69,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
ELEITO PARA O CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS O PRAZO DE MANIFESTAÇÃO
ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO.
PRECLUSÃO. ADMISSIBILIDADE DOS
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA CÁLCULO DE VALORES A SEREM
RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL.
P A R A O F I M D E E V I T A R O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA
UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA APÓS A ELEIÇÃO.
D E S C U M P R I M E N T O Q U A N T O A
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS. RECURSOS ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO PROVENIENTES DE
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR
OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS
POLÍTICOS, MAS NÃO REGISTRADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS GASTOS
ELEITORAIS DE USO COMUM. OMISSÃO
DE RECEITA/DESPESA. APLICAÇÃO
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
Num. 43705837 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315333200000042665704
Número do documento: 23090512315333200000042665704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:57:40

RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas, sendo que
a documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder
público. Precedentes desta Corte.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060256478, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S D E
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
PARA FINS DE JULGAMENTO DAS
C O N T A S .
C O N H E C I M E N T O
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO
D E C A I X A . I R R E G U L A R I D A D E .
O B R I G A T O R I E D A D E
D E
RECOLHIMENTO DO VALOR AO
ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S
MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos
Num. 43705837 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315333200000042665704
Número do documento: 23090512315333200000042665704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:57:40

da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

2. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie,
com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de
recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante
significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a
ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser
recolhido ao Tesouro Nacional. [grifou-se]

[RECURSO ELEITORAL nº 060029965,
Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
83, Data 29/04/2022]

Conforme já mencionado, destaca-se que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

Assim, conheço dos documentos apresentados exclusivamente para fins de
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no valor de R$ 8.735,00, pois
realizada a comprovação do gasto e devido repasse dos valores ao prestador do serviço,
visto que o cheque juntado nos autos (id. 43634996) observa os dispositivos legais (art.
38, I da Resolução do TSE nº 23.607/2019) e possui compatibilidade de dados com os
dados presentes em nota fiscal (id. 43634995).

Todavia, anoto que restou remanescente ainda sem comprovação devida
gasto com recursos do FEFC no montante de R$ 2.100,00 e de omissão de despesas, no
valor de R$ 325,24, caracterizando recursos oriundos de fonte não identificada, devendo
o valor remanescente total de R$ 2.425,24, ser devolvido ao Tesouro Nacional, nos
termos respectivamente do arts. 79, § 1º e 32, § 1º, inciso I da Resolução do TSE nº
Num. 43705837 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315333200000042665704
Número do documento: 23090512315333200000042665704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:57:40

23.607/2019.

Por fim, apesar de não haver pedido nesse sentido, cabe ressaltar que a
documentação apresentada a destempo, não se presta a alterar a conclusão pela
desaprovação das contas registrada por ocasião do julgamento, independentemente da
ausência de má-fé do candidato.

Ainda, conforme visto acima, o vício constatado, no momento do julgamento,
era grave e expressivo, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, DAR-LHES ACOLHIMENTO, para o fim específico de reduzir
o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 2.425,24 (dois mil, quatrocentos
e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), mantida, contudo, a desaprovação das
contas, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 90/2023, para providências de sua alçada,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603555-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: APARECIDO JOSE DIAS - Advogados do EMBARGANTE: JEAN
CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO
Num. 43705837 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315333200000042665704
Número do documento: 23090512315333200000042665704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:57:40

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705837 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/09/2023 12:31:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090512315333200000042665704
Número do documento: 23090512315333200000042665704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 06/09/2023 12:57:40